Tribunal: TJDFT
Processo: 0041528-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp no 1.163.020 (Tema 986). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004